Tribunal: TJDFT
Processo: 0715117-81.2024.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-24

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por Elisama Vasconcelos Ferreira em face de decisão[1] que, nos autos da ação de execução de título executivo extrajudicial que é manejada em seu desfavor pela agravada – Sicoob Administradora de Consórcios Ltda –, dentre outras resoluções, rejeitara a pretensão que formulara, em sede de objeção de pré-executividade, almejando o reconhecimento da prescrição intercorrente. Segundo o provimento guerreado, não sobeja possível a imputação da demora na realização do ato citatório se a retardação não surge em decorrência de ato desidioso imputado à exequente, mormente porque, no itinerário processual, empreendera esforços à citação da executada. Acrescentara o eminente julgador que, conquanto todas as tentativas de citação tenham sido infrutíferas, todos os tentames da credora puderam ser reputados como diligentes e, inclusive, o passo seguinte seria a citação em sua forma editalícia. Pontuara, ainda, que a execução fora proposta em 15/10/2018, portanto, dentro do lustro prescricional incidente à espécie (Lei no 11.795/2008, art. 32, §2o), e a executada fora devidamente citada, em 19/10/2023, em virtude de ter comparecido espontaneamente aos autos ao manejar a objeção de pré-executividade, obstando o aperfeiçoamento da prescrição da pretensão executória. De seu turno, objetiva a agravante, mediante a agregação de efeito suspensivo ao agravo, a suspensão do fluxo do executivo e, alfim, a desconstituição do decisório arrostado, de forma a ver reconhecida a fulminação da pretensão executória da exequente pela prescrição, em sua modalidade intercorrente, consoante preceptivo inserto no art. 924, V, do estatuto processual civil. Como fundamentos aptos a aparelharem a pretensão reformatória que veiculara, argumentara, em suma, que trata-se de execução de título executivo extrajudicial aviada em 15/10/2018, cujo despacho que recebera a exordial e determinara sua citação fora prolatado em 30/11/2018. Aduzira que, até a data em que comparecera aos autos, na data de 19/10/2023, inexistira ato citatório passível de ser caracterizado como válido. Sustentara que, conquanto todas as diligências levadas a cabo pelo cartório do Juízo tenham sido marcadas pela celeridade, o mesmo não pode ser dito da credora, porquanto poderia ela ter empreendido a citação editalícia em várias ocasiões em que o magistrado primevo consignara a possibilidade, mas assim não o fizera. Realçara que a conduta da exequente é impassível de ser caracterizada como zelosa quando a credora permanecera em letargia por mais de um quinquênio sem que promovesse a citação da contraparte. Ressaltara que a possibilidade de citação por edital constara desde o despacho inicial, datado de 26/11/2018, cujas determinações não foram atendidas pela exequente. Salientara que o pleito de citação editalícia formulado pela exequente, em 03/08/2023, somente fora indeferido pelo Juízo de primeiro grau porque a credora não atendera à determinação de listar as diligências realizadas. Defendera que, caracterizada a postura desidiosa da agravada, surge imperioso o reconhecimento do fenômeno prescricional em sua modalidade intercorrente, visto sob a ótica do art. 240 do diploma adjetivo civil. Asseverara que não sobeja possível o enquadramento da situação descortinada ao preconizado no art. 921, III, do estatuto processual civil, mas, sim, ao § 2o do art. 240 de aludido diploma legal. Enfatizara que isso decorreria do fato de que, após o despacho que determinara a citação, caberia à exequente adotar as providências para a triangularização do executivo no decêndio subsequente, permanecendo, ao revés, em estado de inércia por mais de cinco anos. Assinalara que a conduta da exequente, durante todo o trânsito processual, fora pautada por um escopo protelatório, uma vez que a ela incumbia requerer tempestivamente e demonstrar a necessidade do deferimento da citação por edital, o que não fizera. Destacara que, transcorrido um quinquênio desde o aviamento da execução sem que tenha havido sua citação válida, sobreleva a imperiosidade de reconhecimento da prescrição intercorrente como causa extintiva da execução, na moldura do que consagra o art. 924, inciso V, do Código de Processo Civil. Consignara que, diante dessas circunstâncias, estando patente a plausibilidade do direito que vindica, a decisão devolvida a reexame afigura-se desprovida de sustentação, devendo, portanto, ser reformada, o que legitima, inclusive, estando a argumentação que alinhara revestida de verossimilhança, a concessão do provimento em sede de antecipação da tutela recursal, suspendendo a decisão agravada. O instrumento afigura-se correta e adequadamente instruído. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por Elisama Vasconcelos Ferreira em face de decisão[2] que, nos autos da ação de execução de título executivo extrajudicial que é manejada em seu desfavor pela agravada – Sicoob Administradora de Consórcios Ltda –, dentre outras resoluções, rejeitara a pretensão que formulara, em sede de objeção de pré-executividade, almejando o reconhecimento da prescrição intercorrente. Segundo o provimento guerreado, não sobeja possível a imputação da demora na realização do ato citatório se a retardação não surge em decorrência de ato desidioso imputado à exequente, mormente porque, no itinerário processual, empreendera esforços à citação da executada. Acrescentara o eminente julgador que, conquanto todas as tentativas de citação tenham sido infrutíferas, todos os tentames da credora puderam ser reputados como diligentes e, inclusive, o passo seguinte seria a citação em sua forma editalícia. Pontuara, ainda, que a execução fora proposta em 15/10/2018, portanto, dentro do lustro prescricional incidente à espécie (Lei no 11.795/2008, art. 32, §2o), e a executada fora devidamente citada, em 19/10/2023, em virtude de ter comparecido espontaneamente aos autos ao manejar a objeção de pré-executividade, obstando o aperfeiçoamento da prescrição da pretensão executória. De seu turno, objetiva a agravante, mediante a agregação de efeito suspensivo ao agravo, a suspensão do fluxo do executivo e, alfim, a desconstituição do decisório arrostado, de forma a ver reconhecida a fulminação da pretensão executória da exequente pela prescrição, em sua modalidade intercorrente, consoante preceptivo inserto no art. 924, V, do estatuto processual civil. De acordo com o aduzido, afere-se que o cerne da controvérsia cinge-se à viabilidade de reconhecimento do fenômeno prescricional em sua modalidade intercorrente em função de postura desidiosa imputável à exequente no impulsionamento da execução que promove. Alinhadas essas premissas e emoldurado o objeto do agravo, passo a examinar o pedido de tutela liminar formulado. Consoante extrai-se da análise dos fólios do caderno processual, o executivo subjacente fora aviado em 15/10/2018 e, recebida a pretensão, em 05/12/2018 houvera a expedição de mandado de citação[3] da devedora, o qual retornara sem cumprimento[4]. Posteriormente, houvera várias tentativas[5] de consumação do ato citatório por parte da agravada, que sempre acudira às determinações do Juízo de origem, indicando endereços a serem diligenciados. Na penúltima tentativa de citação, por meio de carta precatória, em 20/07/2023, o Juízo a quo determinara[6] a intimação da agravada para fornecimento de novo endereço válido e não diligenciado, tendo havido a postulação[7] de citação em sua modalidade editalícia, a qual fora indeferida[8], indicando[9] ela, então, novo endereço para citação por meio de oficial de justiça. Ato contínuo, ante o insucesso[10] da citação, fora lavrada certidão[11] determinando a intimação da agravada para, nos termos do decisum anterior, indicar novo endereço ou a listagem de todas as diligências efetivadas para fins de viabilização da citação por edital. Na sequência, em 19/10/2023, a agravante manejara petição[12] (que viera a ser recebida pelo Juízo singular como objeção de pré-executividade) postulando o reconhecimento do implemento da prescrição intercorrente. Diante dessa realidade, fica patente que a agravada acudira a todas as determinações que lhe foram endereçadas para indicar os endereços nos quais a agravante poderia ser localizada, ficando patente que o trânsito processual não ficara paralisado à mercê da sua iniciativa, tornando inviável o reconhecimento da prescrição, conforme demandado. De acordo com o havido, a demora havida na consumação da citação não é imputável à desídia da agravada, mas à forma de funcionamento do Judiciário na moldura do devido processo legal, o que ilide o fato gerador da prescrição. Sob essa realidade, desqualificada a inércia como gênese da prescrição, não pode ser pronunciada e colocado termo à pretensão executória. Consubstancia verdadeiro truísmo que a prescrição emergira da necessidade de ser conferida estabilidade às relações obrigacionais como forma de ser resguardada a paz social, prevenindo-se que situações já serenadas ou resolvidas pelo tempo viessem a ser reprisadas por um dos seus protagonistas. Diante da sua origem e destinação, o fluxo da prescrição tem como pressuposto a inércia do titular do direito, que, deixando de exercitá-lo, enseja a atuação do tempo sobre a pretensão que o assistia, resultando na sua extinção se não exercitada dentro dos prazos assinalados pelo legislador de acordo com a natureza que ostenta (CC, art. 189). Assim é que, paralisado o fluxo processual em decorrência da demora na realização da citação da agravante, a despeito das diversas diligências empreendidas pela agravada com o objetivo de viabilizar o aperfeiçoamento da relação processual mediante indicação dos endereços nos quais a agravante poderia ser localizada, e de o funcionamento do mecanismo judicial ter contribuído para o retardamento havido, não se aperfeiçoara a inércia passível de ensejar a afirmação da prescrição. Ante essas circunstâncias, é inexorável que, em tendo a agravada acionado o aparato judicial antes do implemento prescricional, denotando que saíra da inércia e manifestara interesse em exercitar o direito em curso de prescrição, a delonga havida na expedição e consumação do ato citatório obsta a fruição do prazo prescricional. Aduzida a pretensão antes do implemento do prazo prescricional, a demora havida na consumação da citação, nessas circunstâncias, não pode ser debitada à inércia da agravada e legitimar o reconhecimento do implemento da prescrição em razão de a citação da agravante ter ocorrido após o implemento do prazo prescricional quinquenal (CC, art. 206, § 5o, I) e de não ter se consumado o ato apto a interromper o fluxo do prazo prescricional antes disso. Ao contrário, em tendo saído da inércia e exercitado o direito que a assiste antes do implemento do prazo prescricional, elidindo a gênese da prescrição, que é justamente prevenir que o inerte seja beneficiado com sua leniência e retarde a estabilização das relações sociais e obrigacionais, a prescrição não fluíra por ter decorrido o implemento do prazo prescricional da demora havida no funcionamento do instrumental judicial. Conquanto seja inequívoco o longo período transcorrido desde o aviamento da execução até o comparecimento espontâneo da agravante aos autos - ainda que exclusivamente para alegar a ocorrência de prescrição -, o fato é que a citação fora suprida e possui o condão de interromper o lapso prescricional, retroagindo à data da propositura da ação, conforme previsão do artigo 240, §1o, do Código de Processo Civil[13]. O que sobreleva, aliás, é que o retardamento havido quanto à realização da citação não derivara da inércia da agravada, mas do fato de a agravante não ter sido localizada nos endereços de que dispunha a credora e, ainda, da forma de funcionamento do aparato jurisdicional, conforme pontuado. Com efeito, aviada a execução antes do implemento do prazo prescricional, o retardamento havido na consumação da citação de forma a ensejar a interrupção do prazo prescricional não pode ser interpretado em desfavor nem debitado à agravada e, em contrapartida, em benefício da devedora. O fato deve ser assimilado como intercorrência inerente ao funcionamento do aparato jurisdicional e ser reputado impróprio e inapto para legitimar o reconhecimento da prescrição por não ter derivado da inércia da credora. Essas assertivas, além de soarem óbvias, encontram ressonância no § 3o, do artigo 240 do estatuto processual civil[14] e no entendimento há muito estratificado pela jurisprudência, inclusive pela Corte Superior de Justiça, que já consolidara seu posicionamento acerca da questão em enunciado sumular, cujo conteúdo é o seguinte: “Súmula 106 - Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência.” Aludido entendimento é perfilhado em uníssono pela egrégia Corte Superior de Justiça, consoante asseguram os arestos adiante ementados: “AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ATRASO NA CITAÇÃO. MOROSIDADE ATRIBUÍVEL AO PODER JUDICIÁRIO. SÚMULA 106/STJ. PRESCRIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. ACÓRDÃO EM CONSONÂNCIA COM O ENTENDIMENTO DO STJ. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. 1. Agravo interno contra decisão da Presidência que conheceu do agravo para não conhecer do recurso especial. Reconsideração. 2. "É firme o entendimento do STJ no sentido de que somente a inércia injustificada do credor caracteriza a prescrição intercorrente na execução, o que não se verifica no caso concreto, já que a demora no andamento do feito se deu por motivos inerentes ao próprio mecanismo judiciário (Súmula 106/STJ)" (AgInt no AREsp 1.169.279/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 17/5/2018, DJe de 23/5/2018). Incidência da Súmula 83/STJ. 3. Agravo interno provido para conhecer do agravo e negar provimento ao recurso especial.” (AgInt no AREsp n. 1.661.534/GO, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 31/8/2020, DJe de 23/9/2020.) “AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONCLUSÃO ESTADUAL NO SENTIDO DA AUSÊNCIA DE PRESCRIÇÃO. NÃO CARACTERIZAÇÃO DE INÉRCIA DO CREDOR. EQUÍVOCO IMPUTADO AO PODER JUDICIÁRIO. SÚMULA 7/STJ. JULGADO EM HARMONIA COM O ENTENDIMENTO DESTA CORTE SUPERIOR. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. A conclusão no sentido de que não transcorreu o prazo prescricional, pois a parte exequente não teria sido desidiosa, mas agido dentro do prazo legal, foi fundada em fatos e provas - aplicação da Súmula 7/STJ. 2. É sabido que "é firme o entendimento do STJ no sentido de que somente a inércia injustificada do credor caracteriza a prescrição intercorrente na execução, o que não se verifica no caso concreto, já que a demora no andamento do feito se deu por motivos inerentes ao próprio mecanismo judiciário (Súmula 106/STJ)" (AgInt no AREsp 1.169.279/RS, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 17/5/2018, DJe 23/5/2018). Incidência da Súmula 83/STJ. 3. Agravo interno desprovido.” (AgInt no AREsp n. 1.552.863/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 23/3/2020, DJe de 30/3/2020.) “AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. NÃO OCORRÊNCIA DE DESÍDIA POR PARTE DO EXEQUENTE. SÚMULA 7 DO STJ. SÚMULA 106 DO STJ. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Avaliar se houve desídia do exequente capaz de permitir a ocorrência de prescrição intercorrente demanda o revolvimento de matéria fático-probatória. Vedação da Súmula n. 7/STJ. 2. Ademais, é firme o entendimento do STJ no sentido de que somente a inércia injustificada do credor caracteriza a prescrição intercorrente na execução, o que não se verifica no caso concreto, já que a demora no andamento do feito se deu por motivos inerentes ao próprio mecanismo judiciário (Súmula 106/STJ). 3. Agravo interno não provido.” (AgInt no AREsp n. 1.169.279/RS, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 17/5/2018, DJe de 23/5/2018.) O mesmo posicionamento é perfilhado em uníssono por esta colenda Casa de Justiça, conforme retratam os julgados adiante sumariados: “PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. NOTA PROMISSÓRIA. PRESCRIÇÃO TRIENAL. NÃO OCORRÊNCIA. DEMORA NA CITAÇÃO NÃO IMPUTÁVEL À PARTE AUTORA. INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO. EFEITOS RETROATIVOS À DATA DA PROPOSITURA DA AÇÃO. SÚMULA 106/STJ. 1. Nos termos do artigo 70 da Lei Uniforme de Genebra (Decreto n. 57.663/66) (T)odas as ações contra o aceitante relativas a letras prescrevem em 3 (três) anos a contar do seu vencimento. 2. A Súmula n. 106 do Superior Tribunal de Justiça consigna que (P)roposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição. 3. De acordo com os artigos 202, inciso I, do Código Civil e 240, §§ 1o e 2o, do Código de Processo Civil, o despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juiz incompetente, constitui marco interruptivo da prescrição, retroagindo à data da propositura da ação, desde que a citação seja efetivada no prazo de 10 (dez) dias. 4. Tendo em vista que a demanda foi ajuizada dentro do prazo prescricional trienal e não houve desídia da parte agravante em adotar as medidas necessárias para a citação, a demora na efetivação da citação não pode ser imputada à empresa credora. 4.1. O retardamento do ato de citação decorreu de motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, de modo que inexiste óbice à retroação do efeito interruptivo do prazo prescricional à data de ajuizamento da ação. Logo, não há como reconhecer a prescrição da pretensão executória. 5. Agravo de instrumento conhecido e provido.” (Acórdão 1827092, 07470969520238070000, Relator: CARMEN BITTENCOURT, 8a Turma Cível, data de julgamento: 5/3/2024, publicado no PJe: 14/3/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. PRESCRIÇÃO. AUSÊNCIA. DEMORA IMPUTÁVEL AO MECANISMO DA JUSTIÇA. SÚMULA 106/STJ. INCIDÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. 1. A exceção de pré-executividade é espécie de defesa atípica, sem regulamentação na lei, embora aceita pela doutrina e jurisprudência quando preenchidos determinados requisitos simultâneos. Precedente no STJ: REsp 1.581.769/PE. 2. A questão concernente à prejudicial de mérito pode ser constatada de plano, sem a necessidade de dilação probatória. 3. O caso se amolda à Súmula 106/STJ, que assim dispõe: "Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não se justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência". Essa diretriz foi incorporada no art. 240, § 3o, do CPC, segundo o qual "a parte não será prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao serviço judiciário". 3.1. A demora na citação deve ser atribuída ao Poder Judiciário, concorrendo decisivamente, para tanto, o aparelho judiciário, porquanto a agravada utilizou-se de todos os meios disponíveis para a localização do agravante. 4. Agravo de instrumento conhecido e não provido.” (Acórdão 1807081, 07330215120238070000, Relator: FÁBIO EDUARDO MARQUES, 5a Turma Cível, data de julgamento: 25/1/2024, publicado no DJE: 27/2/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. TÍTULOS EXECUTIVOS. CONTRATOS DE MÚTUO BANCÁRIO. ESCRITURAS PÚBLICAS DE ABERTURA DE CRÉDITO FIXO. OBJEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. EXTINÇÃO DO EXECUTIVO. INEXIGIBILIDADE DOS TÍTULOS, EXCESSO DE EXECUÇÃO, ILEGITIMIDADE DE PARTE, PRESCRIÇÃO E IMPENHORABILIDADE DO IMÓVEL OFERECIDO EM GARANTIA. EMBARGOS DO DEVEDOR. SEDE APROPRIADA PARA ARGUIÇÃO DAS QUESTÕES PERTINENTES À INEXIQUIBILIDADE DO TÍTULO OU INEXIGIBILIDADE DA OBRIGAÇÃO, EXCESSO DE EXECUÇÃO E ILEGITIMIDADE DE PARTE (CPC, art. 917, I, III e VI). FORMULAÇÃO. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. APERFEIÇOAMENTO. RENOVAÇÃO DAS ARGUIÇÕES. INVIABILIDADE. NULIDADE. INSERÇÃO DOS SUCESSORES DO EXECUTADO FALECIDO ANTES DO AVIAMENTO DA EXECUÇÃO. ÓBITO IGNORADO PELO CREDOR. SUBSTITUIÇÃO NO CURSO DO EXECUTIVO. VIABILIDADE. PRESCRIÇÃO. PRETENSÃO FORMULADA ANTES DO IMPLEMENTO DO PRAZO QUINQUENAL INCIDENTE NA ESPÉCIE. DEMORA NA CITAÇÃO. RETARDAMENTO NÃO IMPUTÁVEL AO EXEQUENTE (STJ, SÚMULA 106). IMÓVEL RESIDENCIAL OFERTADO EM GARANTIA HIPOTECÁRIA. IMPENHORABILIDADE. BEM DE FAMÍLIA. SALVAGUARDA INAPLICÁVEL (Lei no 8.099/90, art. 3o, V). AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. (...) 7. O prazo prescricional incidente sobre a pretensão de cobrança de dívida líquida e certa retratada em instrumento escrito é o quinquenal (CC, art. 206, §5o, I), e seu fluxo somente tem início com o advento do vencimento da obrigação, donde, aviada a pretensão executória antes do implemento do interstício prescricional, eventual demora na citação dos devedores, se não derivara da inércia do credor, mas da forma de funcionamento do instrumental processual, obstando a germinação da gênese da prescrição, que é a inércia do credor (STJ, súmula 106), inviabiliza o reconhecimento do implemento da prescrição. (...) 11. Agravo conhecido e desprovido. Maioria.” (Acórdão 1689537, 07424610820228070000, Relator: CARMEN BITTENCOURT, , Relator Designado:TEÓFILO CAETANO 1a Turma Cível, data de julgamento: 12/4/2023, publicado no DJE: 7/6/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Nesse diapasão, a frustração da citação da agravante, ainda que expirado o prazo assinalado no § 2o do artigo 240 do diploma adjetivo civil, não legitima a extinção do processo se não caracterizada a desídia da parte no impulso do curso procedimental. Esse preceptivo deve ser interpretado de forma sistemática, ou seja, em conjugação com o objetivo teleológico do processo e com o regramento inserto no § 1o do artigo 485 do aludido estatuto processual. É que, destinando-se o processo simplesmente a resolver o conflito de interesses estabelecido entre as partes, a crise estabelecida na relação processual em razão de a citação da agravante não ter se aperfeiçoado antes de seu comparecimento espontâneo deve ser resolvida de acordo com o preceituado pelo legislador de forma a ser resguardada finalidade do processo. Assim é que, frustrada a citação em razão de a agravante não ter sido localizada nos endereços que fornecera a agravada, deve ser assinalado prazo à parte autora para viabilizar o fluxo processual, sob pena de incorrer em desídia. Considerando que a desídia somente se aperfeiçoa após a prévia intimação, pessoal e através do patrono da parte, conforme exaustivamente defendido, é inexorável que não se afigura legítima e viável a extinção do processo com lastro na ausência da citação antes de lhe ser assegurada oportunidade para se manifestar e impulsionar o fluxo processual. Aliás, deve ser assinalado que, conquanto a citação esteja impregnada na gênese da relação processual, consubstanciando pressuposto indispensável à constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, é evidente que a demora na sua efetivação não importa em descumprimento desse regramento, pois, enquanto não aperfeiçoado o ato, sobrepuja simplesmente a pretensão, e não a lide, obstando que o retardo na consumação da diligência seja interpretado como desconsideração da exigência. Ademais, a demora na efetivação da citação enseja repercussão exclusivamente no direito material detido pela parte, podendo redundar na elisão do efeito interruptivo da prescrição que é agregado ao despacho que a ordena (CPC, art. 240, §§1o a 4o). O retardamento na sua consumação não legitima, em contrapartida, a extinção do processo, salvo se restar caracterizado o abandono de conformidade com o legalmente exigido. Tanto é assim que esse preceptivo não contempla previsão destinada a legitimar a extinção do processo com lastro na demora havida na efetivação da citação. Assim é que, carente de regulação específica, o retardamento somente pode se transmudar em causa apta a legitimar a extinção se caracterizada a desídia da parte, e não em razão da sua simples ocorrência por motivo não imputável ao abandono processual por ela praticado. Dos argumentos alinhados deriva, portanto, a irreversível apreensão de que a pretensão formulada pela agravante por intermédio do incidente que suscitara não está revestida de suporte material passível de guarnecer de verossimilhança o que deduzira quanto ao implemento da prescrição intercorrente que suscitara, obstando sua agraciação com a antecipação da tutela recursal que reclamara. Assim é que, a par dos requisitos que autorizam a antecipação dos efeitos da tutela recursal jurisdicional, e, conforme pontuado, sem a pretensão de esgotar a relevância da fundamentação da tese recursal, não se verifica a presença da verossimilhança do aduzido e risco de dano proveniente do indeferimento da medida, ensejando que a decisão arrostada seja mantida incólume, ao menos até a análise do recurso pelo colegiado. No mais, o cotejo dos autos enseja a certeza de que o instrumento está adequadamente formado e que o teor da decisão agravada se conforma com a espera pelo provimento meritório definitivo. Essas inferências legitimam o processamento do agravo. Alinhadas essas considerações, indefiro a antecipação da tutela recursal postulada, recebendo e processando o agravo de instrumento apenas no efeito devolutivo. Comunique-se ao ilustrado prolator da decisão arrostada. Após, à agravada para, querendo, contrariar o recurso no prazo legalmente assinalado para esse desiderato. Intimem-se. Brasília-DF, 22 de abril de 2024. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] Decisão de ID 182391947, fls. 195/200, dos autos originários. [2] Decisão de ID 182391947, fls. 195/200, dos autos originários. [3] Mandado de ID 26419983, fls. 48/49, dos autos originários. [4] Certidão de ID 28218908, fl. 50, dos autos originários. [5] Petições de IDs 34564082, 103682643, 128268053, 135704752 e 152108236, dos autos originários. [6] Despacho de ID 165911142, fl. 171, dos autos originários. [7] Petição de ID 167453384, fl. 172, dos autos originários. [8] Decisão de ID 168733982 ̧fl. 173, dos autos originários. [9] Petição de ID 170833465, fl. 174, dos autos originários. [10] Certidão de ID 172712562, fl. 182, dos autos originários. [11] Certidão de ID 174908483, fl. 183, dos autos originários. [12] Petição de ID 175669827, fls. 184/186, dos autos originários. [13] CPC: “Art. 240. A citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, ressalvado o disposto nos arts. 397 e 398 da Lei no 10.406, de 10 de janeiro de 2002 (Código Civil).” [14] CPC, art. 240: “A citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, ressalvado o disposto nos arts. 397 e 398 da Lei no 10.406, de 10 de janeiro de 2002 (Código Civil). (...) § 3o A parte não será prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao serviço judiciário.”